Tribunal: CARF
Processo: 11080.907191/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907191/2015-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.343 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.341, de 24 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11080.907186/2015-
98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS não cumulativa, oriundo de operações receitas não tributadas no Mercado interno (art.
16 da Lei 11.116/2005), analisado no período de 01/07/2013 a 30/09/2013, vide relatório fiscal
constante dos autos..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Existe vedação
legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907191/2015-09
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907191/2015-09

sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade; (2) Não existe previsão legal para o
cálculo de créditos a descontar do PIS e da Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a
fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa; (3) Não é toda e qualquer operação
que gerará direito a crédito em um regime não-cumulativo das contribuições sociais, o que não
puder ser definido categoricamente como sendo despesa de armazenagem, não será capaz de
produzir os créditos a serem abatidos da contribuição para o financiamento da seguridade social
– Cofins; (4) não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que componham
a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que,
prevista em lei, geraria crédito, não se reconhece o direito em relação às demais despesas
relativas aos serviços aduaneiros, despesas com transportes, apoio logístico e afins, como
armazenagem, transbordo, transporte de graneis, com uso de terminal portuário, com
despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da natureza de despesas
administrativas inerentes às operações de importação de mercadorias; o mesmo se aplica às
despesas com frete e armazenagem conexas à estas operações, que também não compuseram a
mesma base de cálculo; (5) inexiste autorização legal expressa que autorize o ressarcimento de
créditos oriundos da incorporação de outra pessoa jurídica, a legislação permite apenas que tais
créditos possam ser descontados do valor apurado da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário este Conselho, repisando
os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade. Conjuntamente com o recurso
voluntário, foi juntado laudo técnico formulado por auditoria independente, com “comentários
com o posicionamento da jurisprudência dos órgãos julgadores, na esfera administrativa, acerca
dos créditos de PIS e COFINS glosados pela RFB”. Também planilhas tratando das glosas
contestadas vieram anexas ao recurso voluntário.
Finalmente, faz parte dos autos decisão judicial em favor da Recorrente
determinado “no prazo máximo de 60 dias, efetivem a triagem, classificação, agrupamento e
demais atos necessários à distribuição e realização do sorteio dos recursos voluntários
interpostos
nos
processos
números
11080.900988/2017-39,
11080.900997/2017-20,
11080.900995/2017-31, 11080.900986/2017-40, 11080.900992/2017-05, 11080.900996/2017-
85,
11080.900990/2017-16,
11080.900982/2017-61,
11080.900987/2017-94,
11080.900984/2017-51, 11080.917983/2011-50, 11080.902631/2013-61, 11080.910562/2013-
60,
11080.907512/2013-03,
11686.000368/2008-98,11080.721133/2010-77,
11080.917966/2011-12, 11080.917965/2011-78, 11080.917982/2011-13, 11080.917952/2011-
07,
11080.907197/2015-78,
11080.907189/2015-21,
11080.907194/2015-34,
11080.907191/2015-09, 11080.907187/2015-32, 11080.907192/2015-45, 11080.907199/2015-
67,
11080.907201/2015-06,
11080.907196/2015-23,
11080.907188/2015-87,
11080.907195/2015-89, 11080.907190/2015-56, 11080.907186/2015-98 e 11080.729061/2015-
11.”
Cumprindo tal determinação judicial, os autos foram a mim distribuídos para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907191/2015-09

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade encontram-
se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele tomo
conhecimento.
Como se depreende do relato acima, são quatro os pontos principais a serem avaliados
por este colegiado: i) o conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da
COFINS; ii) a alegada duplicidade da glosa de créditos efetuada pela Fiscalização; iii) a
possibilidade ressarcimento de créditos oriundos de empresa incorporada; iv)
possibilidade de correção monetária dos créditos pela Taxa Selic.
Com relação ao primeiro item, a questão é já amplamente conhecida pelos julgadores do
CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade (artigo 3o,
inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento das
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob
julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância. A ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907191/2015-09

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental
(artigo 62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os
seguintes trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907191/2015-09

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo não
consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de
origem, considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de
insumo para fins de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Já com relação ao segundo item (suposta duplicidade de glosas efetuada pela
Fiscalização), confrontando o problema de falta de provas do direito alegado pela
Contribuinte apontado pela DRJ, foi juntada em arquivo não paginável, anexo ao
recurso voluntário, planilha trazendo justamente o detalhamento a respeito das notas
fiscais em questão.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos e das
informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da
utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo
produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse
item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal
acostado ao Despacho Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens
ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade
com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos
itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela
Recorrente, inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da
RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
3. Elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo não
paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua
escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda
necessários requerer ao Contribuinte para a complementação dessas informações.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se for
de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907191/2015-09

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital